Tribunal: TJSP
Processo: 2206481-92.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso contra decisão que indeferiu a substituição da penhora de ativos financeiros por precatórios e bens móveis e imóveis em virtude da recusa justificada pela FESP F – V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso – Alegação de omissão no julgado - Não ocorrência – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso contra decisão que indeferiu a substituição da penhora de ativos financeiros por precatórios e bens móveis e imóveis em virtude da recusa justificada pela FESP F – V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso – Alegação de omissão no julgado - Não ocorrência – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.